Tribunal: STF
Processo: AP 2408
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada nesta SUPREMA CORTE a partir de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando a ANTONIO JOSE SANTOS SARAIVA, CPF nº 269.098.393-15, a prática dos crimes descritos no art. 286, caput e parágrafo único (incitação ao crime e incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) em duas ocasiões diversas em continuidade delitiva; no art. 20, caput, da Lei 7.716/89 (homofobia e preconceito e discriminação contra nordestinos e mineiros); e no art. 307 (falsa identidade), observada a regra do concurso material de crimes disciplinada no art. 69 (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 18/05/2023, a ação penal foi a mim distribuída e no dia 20/10/2023, determinei a citação do réu (eDoc. 56). 



    O réu foi citado em 26/7/2023 (eDoc. 64) e não apresentou Defesa prévia, nem arrolou testemunhas (eDoc. 70). 



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução que foi realizada pelo Magistrado Instrutor deste Gabinete, na data de 11/3/2024, oportunidade em que foi interrogado o réu (eDocs. 100-102).



    Posteriormente, em 5/3/2024, a defesa de ANTÔNIO JOSÉ SANTOS SARAIVA peticionou requerendo a instauração de incidente de insanidade mental, com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal (eDocs. 103 e 104). 



    Em decisão de 18/3/2024, concedi liberdade provisória ao réu, mediante imposição de medidas cautelares (eDoc. 113).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, o réu será submetido a exame pericial quando houver dúvida sobre a sua integridade mental.



    No presente caso, o pedido da Defesa foi formulado com fundamento em relatório psicológico que apontou “(...) dificuldades de ordem social e afetiva, obsessão, e oscilação de humor” (eDoc. 104).



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu, em especial a imputabilidade penal.



    DELEGO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA COMARCA DE DOM PEDRO/MA, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da Execução da Comarca de Dom Pedro/MA.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Cumpra-se.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente